Tribunal: STF
Processo: ADI 2802
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.604, DE 23.04.2001,
 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA DA UNIÃO PREVISTA NO ART. 22, XI DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Já é pacífico neste Supremo Tribunal o entendimento de que
 o trânsito é matéria cuja competência legislativa é atribuída,
privativamente, à União, conforme reza o art. 22, XI da Constituição
 Federal. ADI nº 2.064, Maurício Corrêa e ADI nº 2.137-MC, Sepúlveda
 Pertence.
Em casos análogos ao presente, esta Corte declarou a
inconstitucionalidade formal de normas estaduais que exigiam a
sinalização da presença de equipamentos de fiscalização eletrônica,
fixavam limites de velocidade nas rodovias do Estado-membro e
instituíam condições de validade das notificações de multa de
trânsito. Precedentes: ADI 1.592, Moreira Alves, ADI 2.582,
Sepúlveda Pertence e ADI 2.328-MC, Maurício Corrêa.
Ação direta
cujo pedido se julga procedente.